Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-46.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020311-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICE NOELI FROES SILVA - CPF: 717.768.690-87 (ADVOGADO), GUILHERME MANCEBO MATTOS - CPF: 228.481.038-17 (AGRAVANTE), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVADO), FLAVIA SANCHES WALOSZEK - CPF: 794.715.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK - CPF: 568.762.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK - CPF: 867.625.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), JOSE TADEU PEREIRA DA SILVA - CPF: 107.608.060-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020311-46.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – IMISSÃO NA POSSE - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO OCUPANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 966, CPC - PRELIMINAR REJEITADA NO MÉRITO – OCUPAÇÃO EM ÁREA LITIGIOSA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que não é parte no processo, porém poderá sofrer prejuízo em razão da decisão proferida, tem legitimidade para interposição de recurso na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 966 do CPC.

De rigor a determinação de desocupação da área por terceiros ocupantes em área onde pende litígio anterior, bem assim se os documentos colacionados se mostram nebulosos quanto à suposta aquisição e posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020311-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME MANCEBO MATTOS

AGRAVADO: SERGIO CLAUDIO VIECILI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Guilherme Mancebo Mattos
, de decisão que na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, ajuizada por
Sergio Cláudio Viecili
contra
Flavia Sanches Waloszek e Francisco Eduardo Sanches Waloszek
, deferiu a imissão de posse do imóvel objeto do litígio em favor da parte autora e determinou a intimação dos terceiros para desocuparem a área em 24 horas, sob pena de despejo compulsório.

Entende ser parte legítima para interpor o recurso, porque firmou em 30/08/2022, contrato de arrendamento para plantio de soja com Queiroz Participações S.A., por meio de seu sócio diretor Osmar Alves Queiroz, que detinha a posse direta do imóvel com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino, conforme Cessão de Direitos Hereditários entabulado em 22/09/2021 com os proprietários Espólio de Arnaldo Leal de Figueiredo e outros.

Alega que ao receber a ordem judicial de desocupação da área já havia iniciado o preparo para o plantio de soja na propriedade. Anota que os requeridos na ação de despejo já haviam desocupado a área em março de 2021, de maneira que referida ação perdeu seu objeto.

Realça que em razão da determinação de desocupação, perderá a janela de plantio do soja. Lembra que é assegurado ao arrendatário o direito de permanecer no imóvel arrendado até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita, conforme o art. 28 do Decreto n. 59.566/66.

Assevera que a ação de despejo não é a via adequada para manter o agravado na posse do imóvel, mas sim, a pretensão tem que ser buscada em ação reivindicatória ou possessória.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para declarar sua ilegitimidade no polo passivo da demanda, bem como deferir sua imissão na posse.

Efeito suspensivo indeferido (id 146613170).

Agravo Interno (id 147570655) e contrarrazões (id 149364171).

Contrarrazões (id 149892159). Argui a ilegitimidade do recorrente que não faz parte da ação principal. No mérito, realça que sempre teve a posse do imóvel que foi transferido aos arrendatários Francisco Eduardo Sanches Waloszeski e Flávia Sanches Waloszeski. Diz que o contrato de arrendamento entre a Queiroz Participações S.A. foi firmado em 30/08/2022, portanto, após o pedido de desocupação e emissão de posse. Aduz, ainda, ser nulo o contrato de arrendamento firmado com a Queiroz Participações S.A., porquanto nulo o Instrumento de Cessão de Direitos Hereditários firmado entre este e o Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo. Rebate as demais razões e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020311-46.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Despejo ajuizada por Sergio Cláudio Viecili em face de Flávia Sanches Waloszek e Francisco Eduardo Sanches Waloszek, determinou a intimação dos terceiros para desocuparem, em 24 horas, o imóvel com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino, denominado Fazenda 5 Rosas.

De acordo com o agravante, a sua posse está encontra lastreada em Contrato de Arrendamento firmado com Queiroz Participações S.A., que teria adquirido a área por meio de Cessão de Direitos Hereditários, firmada com o Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros.

Verifica-se que a decisão ora agravada, também é objeto do Agravo de Instrumento n. 1018772-45.2022.8.11.0000 interposto por Queiroz Participações S.A., com quem o ora agravante firmou contrato de arrendamento.

Sucede que em referido recurso foi desprovido em julgamento proferido nesta mesma sessão, nos seguintes termos:

“O recurso é de decisão que na Ação de Despejo ajuizada por Sergio Cláudio Viecili em face de Flávia Sanches Waloszek e Francisco Eduardo Sanches Waloszek, determinou a intimação dos terceiros para desocuparem, em 24 horas, o imóvel com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino, denominado Fazenda 5 Rosas.

Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por Sérgio Cláudio Viecili contra Flávia Sanches Waloszek e Francisco Eduardo Sanches Waloszek, em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Cinco Rosas, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino/MT, em razão do inadimplemento, do Contrato de Arrendamento firmado em 15/10/2014, com vigência de 05 anos.

Consta que a liminar de despejo deferida inicialmente, foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1017242-11.2019.8.11.0000, julgado procedente, de sorte que os requeridos foram mantidos no imóvel.

Ocorre que, após contestação e respectiva impugnação, o autor, ora agravado, Sérgio, noticiou que os requeridos desocuparam voluntariamente o imóvel no final do mês de março de 2021, porém, em 17/05/2021, disse que a fazenda foi ocupada por pessoas estranhas, de modo que postulou pela imissão de posse.

Determinada a constatação, o Oficial de Justiça verificou que em 31/08/2022, os requeridos (arrendatários) não se encontravam mais no local, e que o imóvel estava ocupado por funcionários de Osmar Alves de Queiroz - Grupo Queiroz, ora agravante, que supostamente teria adquirido a área há sete meses.

Neste cenário, tem-se por parte legítima o terceiro prejudicado para apresentar recurso, nos termos do art. 966 do CPC. Vale dizer, o pressuposto para a admissão do recurso de terceiro interessado é o potencial prejuízo que poderá vir a sofrer em razão da decisão exarada e, sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Junior:

"(...) Embora não seja vencido, por não ser parte no processo, o terceiro pode vir a sofrer prejuízo em decorrência da sentença. Isto se dá quando ocorre "o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial" (art. 499, § 1º)”.

(In "Curso de Direito Processual Civil". Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2006. Volume I. p.615).

Assim, muito embora o agravante não figure no polo passivo da ação principal, em razão de decisão judicial potencialmente prejudicial à posse que sustenta deter, ainda que não tenha relação direta com o demandado, tem legitimidade para figurar como recorrente.

Logo,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
.

Por sua vez, não prospera a irresignação do agravante.

Com efeito, verifica-se que quando da aquisição da posse pelo agravante de Bartolomeu Filho, em 03/09/2021, a área já se encontrava em litígio há muito tempo.

Assim se diz, porque sobre referida área pende litigiosidade que alcança a compra e venda firmada pelo aqui agravado Sérgio, então comprador, e os vendedores, Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros, cuja ação de rescisão foi julgada procedente e se encontra em fase de Cumprimento de Sentença.

Soma-se o fato de que sobre a área também pende o litígio do despejo. Nesse ponto, bem consignou o MM. Magistrado:“... infere-se que o imóvel objeto da pretensão foi desocupado pela parte requerida e atualmente está sendo explorado por terceiros, isto à revelia da liminar de desocupação e despejo deferida por este Juízo neste feito”.

Sob tal ótica, os documentos juntados pelo agravante, em particular o Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse firmado com Bartolomeu Filho se mostra em verdade nebuloso, o que afasta a verossimilhança do direito alegado, quanto à suposta aquisição e posse do imóvel, o que, aliás, caso assim entenda, deve ser buscado em ação própria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.”

Ou seja, os argumentos da Queiroz Participações S.A., com quem o ora agravante firmou contrato de arrendamento não foram bastante para derruir a decisão agravada.

Do mesmo modo que o recurso já julgado, não se visualiza elementos a entender de modo diverso.

Com o julgamento do recurso pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022